Tribunal: TJDFT
Processo: 0705620-53.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PESQUISAS DE BENS NÃO ESGOTADAS. AUSENTE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, que julgou extinta a execução, em razão da ausência de bens penhoráveis do devedor.
2. Na origem, o exequente, ora recorrente, ajuizou ação em que pretende de ver satisfeito o seu crédito no valor de R$ 3.723,20 (três mil setecentos e vinte três reais e vinte centavos).
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 65582082 e 65582085). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no exaurimento dos meios de busca de bens passíveis de penhora. Em suas razões recursais, o exequente afirma que não houve o esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis do devedor. Afirma que somente as buscas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD restaram infrutíferas, não sendo possível confirmar a inexistência de bens. Argumenta que seria cabível a realização de consulta aos sistemas INFOJUD, PREVJUD e DOI, além da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel que originou os débitos. Sustenta que o exequente sequer foi intimado para se manifestar acerca da pesquisa RENAJUD ou indicar outros bens passíveis de penhora. Requer a cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito, com a realização de pesquisa PREVJUD.
5. No caso, restando infrutífera a pesquisa RENAJUD (ID 65582077), o processo foi imediatamente extinto sem qualquer oportunidade de o exequente indicar outros bens passiveis de penhora ou se manifestar nos autos. Logo, não restou comprovado o esgotamento dos meios de localização de bens penhoráveis. Caracterizada, portanto, a prematuridade na extinção do processo.
6. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença, em razão da ausência de intimação da parte exequente.
7. Custa recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.